Tribunal: TJDFT
Processo: 0708518-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708518-29.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, IZABEL APARECIDA PACCA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão ID origem 187484887, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0712239-66.2023.8.07.0018, requerido por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e IZABEL APARECIDA PACCA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado e indeferiu a suspensão do feito com base no Tema Repetitivo n. 1.169 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e determinou o envio do feito à Contadoria Judicial para a realização dos cálculos do valor devido a título de benefício-alimentação, nos seguintes termos: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move IZABEL APARECIDA PACCA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a necessidade de suspensão da tramitação em razão do tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, a ilegitimidade ativa em razão da unicidade sindical e o excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocado (ID 182642476). [...] Decido. Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. O réu arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa sob o argumento de que a autora não provou estar filiada ao sindicato por ocasião do ajuizamento da ação coletiva, tendo o autor afirmado que essa comprovação é irrelevante. O documento de ID 175780048 demonstra que a autora é filiada ao sindicato autor e havia vínculo estatutário com o réu por ocasião da ação de conhecimento, o que atende aos requisitos necessários para o ajuizamento da execução individual, conforme tem decidido o Tribunal de Justiça. Confira-se: [...] Assim, rejeito a preliminar Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo em resumo a existência de excesso de execução, pois a autora utilizou índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado. Já a autora afirmou que o IPCA-E é o índice aplicável ao cálculo. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: [...] Assim, em que pese entendimento contrário desta juíza de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de ação rescisória prévia com este objetivo, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Quanto à aplicação da Taxa Selic, no entanto, alegou a autora que a Emenda Constitucional no 113/2021 seria inconstitucional porque ela não repõe a perda da moeda, o que foi questionado na ADI no 7047. A ADI em referência foi recentemente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela constitucionalidade do uso da Taxa Selic como índice para a atualização dos débitos fazendários. Veja-se, no ponto: [...] Referida taxa deve, portanto, ser utilizada na correção monetária do montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento, a contar da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade e a ausência de determinação de instância superior em sentido diverso. Ressalte-se que a aplicação da Taxa Selic na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: [...] Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de atualização dos cálculos apresentados juntos ao pedido de cumprimento de sentença (31/07/2023, ID 175780047); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até o momento, conforme decisões acima referidas. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos. Nas razões recursais, o agravante alega que a agravada é titular do cargo de técnico de apoio fazendário, categoria representada pelo Sindicato da Carreira Fazendária do Distrito Federal – SINDFAZ/DF, “[...] o que obsta a execução de título judicial que possui como substituto o SINDIRETA, diante do princípio da unicidade sindical [...]”. Argumenta que o feito de origem deve ser sobrestado em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 21 pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência na sessão realizada em 12/12/2023 (n. 0723785-75.2023.08.07.0000), na forma do art. 313, inciso IV, c/c art. 982, inciso I, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Assevera, também, que [...] a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles [...] Assim, o agravante requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo, o provimento do recurso e a condenação dos agravados ao pagamento de honorários sucumbenciais. Preparo não recolhido, haja vista a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, registro que o pedido de suspensão do feito de origem em razão da admissão do IRDR n. 21 pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, como os autos do Cumprimento de Sentença permanecem na origem, o pleito deveria ter sido submetido primeiramente ao Juízo de 1o Grau, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Para corroborar esse entendimento, confira-se a seguinte ementa de julgado do col. STJ: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM 1o GRAU EM RAZÃO DE INSTAURAÇÃO DE IRDR. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO ENFRENTADOS E IMPERTINENTES. SÚMULA 211/STJ. SÚMULA 284/STF. PROCEDIMENTO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) DO ART. 1.037, §§9o A 13, DO NOVO. APLICABILIDADE AO IRDR. POSSIBILIDADE. RECURSOS REPETITIVOS E IRDR. MICROSSISTEMA DE JULGAMENTO DE QUESTÕES REPETITIVAS. INTEGRAÇÃO, QUANDO POSSÍVEL, ENTRE AS TÉCNICAS DE FORMAÇÃO DE PRECEDENTES VINCULANTES. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA NO CPC E INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ELEMENTO ESSENCIAL DA TÉCNICA. PROCEDIMENTO DE DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE DIFERENÇA ONTOLÓGICA OU JUSTIFICATIVA TEÓRICA QUE JUSTIFIQUE TRATAMENTO ASSIMÉTRICO ENTRE RECURSOS REPETITIVOS E IRDR. REQUERIMENTOS FORMULADOS APÓS ORDEM DE SUSPENSÃO. OBJETIVO IDÊNTICO, QUE É DEMONSTRAR A DISTINÇÃO ENTRE A QUESTÃO DEBATIDA NO PROCESSO E AQUELA SUBMETIDA AO JULGAMENTO PADRONIZADO. EQUALIZAÇÃO DA TENSÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, SEGURANÇA JURÍDICA, CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RESOLVE O PEDIDO DE DISTINÇÃO EM IRDR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL (ART. 1.037, §13, I, DO NOVO CPC), SOB PENA DE CRIAÇÃO DE DECISÃO IRRECORRÍVEL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL OU DE TORNAR ABSOLUTAMENTE INÚTIL O DEBATE ACERCA DA CORREÇÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA APENAS EM APELAÇÃO OU EM CONTRARRAZÕES. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 988. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO E DETALHADO PARA REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO. CINCO ETAPAS SUCESSIVAS. INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE SUSPENSÃO. REQUERIMENTO DA PARTE, DEMONSTRANDO A DISTINÇÃO, ENDEREÇADA AO JUIZ EM 1o GRAU. CONTRADITÓRIO. PROLAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RESOLVENDO O REQUERIMENTO. RECORRIBILIDADE. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO PELA PARTE QUE INTERPÔS AGRAVO DA DECISÃO DE SUSPENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. PROCEDIMENTO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DENSIFICAÇÃO DO CONTRADITÓRIO EM 1o GRAU. IMPEDIMENTO A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS PREMATUROS. NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A SER IMPUGNADA, QUE RESOLVE A ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1- Ação ajuizada em 26/09/2016. Recurso especial interposto em 21/06/2018 e atribuído à Relatora em 18/10/2019. 2- O propósito recursal é definir se a decisão que suspende o processo em 1o grau em virtude da instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR - no Tribunal é imediatamente recorrível por agravo de instrumento ao fundamento de distinção ou se, a exemplo do procedimento instituído para a hipótese de recursos especial e extraordinário repetitivos, é preciso provocar previamente o contraditório em 1o grau e pronunciamento judicial específico acerca da distinção antes da interposição do respectivo recurso. 3- Não se conhece do recurso especial quando os dispositivos legais tidos por violados, além de não terem sido objeto de efetivo enfrentamento pelo acórdão recorrido, dizem respeito a questões distintas daquela que foi objeto da decisão impugnada. Incidência da Súmula 211/STJ e Súmula 284/STF. 4- O procedimento de alegação de distinção (distinguishing) entre a questão debatida no processo e a questão submetida ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.037, §§9o a 13, do novo CPC, aplica-se também ao incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR. 5- Embora situados em espaços topologicamente distintos e de ter havido previsão específica do procedimento de distinção em IRDR no PLC 8.046/2010, posteriormente retirada no Senado Federal, os recursos especiais e extraordinários repetitivos e o IRDR compõem, na forma do art. 928, I e II, do novo CPC, um microssistema de julgamento de questões repetitivas, devendo o intérprete promover, sempre que possível, a integração entre os dois mecanismos que pertencem ao mesmo sistema de formação de precedentes vinculantes. 6- Os vetores interpretativos que permitirão colmatar as lacunas existentes em cada um desses mecanismos e promover a integração dessas técnicas no microssistema são a inexistência de vedação expressa no texto do novo CPC que inviabilize a integração entre os instrumentos e a inexistência de ofensa a um elemento essencial do respectivo instituto. 7- Na hipótese, não há diferença ontológica e nem tampouco justificativa teórica para tratamento assimétrico entre a alegação de distinção formulada em virtude de afetação para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos e em razão de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, pois ambos os requerimentos são formulados após a ordem de suspensão emanada pelo Tribunal, tem por finalidade a retirada da ordem de suspensão de processo que verse sobre questão distinta daquela submetida ao julgamento padronizado e pretendem equalizar a tensão entre os princípios da isonomia e da segurança jurídica, de um lado, e dos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo, de outro lado. 8- Considerando que a decisão interlocutória que resolve o pedido de distinção em relação a matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos é impugnável imediatamente por agravo de instrumento (art. 1.037, §13, I, do novo CPC), é igualmente cabível o referido recurso contra a decisão interlocutória que resolve o pedido de distinção em relação a matéria objeto de IRDR. 9- O sistema recursal instituído pelo novo CPC prevê que, em regra, todas as decisões interlocutórias serão impugnáveis, seja imediatamente por agravo de instrumento, seja posteriormente por apelação ou contrarrazões, sendo certo que o Código estabeleceu que determinadas interlocutórias seriam irrecorríveis somente em seis específicas hipóteses, textualmente identificadas em lei. 10- A decisão interlocutória que versa sobre a distinção entre a questão debatida no processo e a questão submetida ao IRDR é impugnável imediatamente também porque, se indeferido o requerimento de distinção e mantida a suspensão do processo, essa questão jamais poderia ser submetida ao Tribunal se devolvida apenas em apelação ou em contrarrazões quando já escoado o prazo de suspensão. 11- É inviável na hipótese a impetração de mandado de segurança contra a decisão que resolve o requerimento de distinção, tendo em vista que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema repetitivo 988, além de fixar a tese da taxatividade mitigada, expressamente vedou o uso do mandado de segurança contra ato judicial, em especial contra decisões interlocutórias. 12- Examinado detalhadamente o procedimento de distinção previsto no art. 1.037, §§9o a 13, constata-se que o legislador estabeleceu detalhado procedimento para essa finalidade, dividido em cinco etapas: (i) intimação da decisão de suspensão; (ii) requerimento da parte, demonstrando a distinção entre a questão debatida no processo e àquela submetida ao julgamento repetitivo, endereçada ao juiz em 1o grau; (iii) abertura de contraditório, a fim de que a parte adversa se manifeste sobre a matéria em 05 dias; (iv) prolação de decisão interlocutória resolvendo o requerimento; (v) cabimento do agravo de instrumento em face da decisão que resolve o requerimento. 13- Hipótese em que parte, ao interpor agravo de instrumento diretamente em face da decisão de suspensão, saltou quatro das cinco etapas acima descritas, sem observar todas as demais prescrições legais. 14- O detalhado rito instituído pelo novo CPC não pode ser reputado como mera e irrelevante formalidade, mas, sim, é procedimento de observância obrigatória, na medida em que visa, a um só tempo, densificar o contraditório em 1o grau acerca do requerimento de distinção, evitar a interposição de recursos prematuros e gerar a decisão interlocutória a ser impugnada (a que resolve a alegação de distinção), sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 15- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.109/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.) E, mesmo que assim não fosse, a prejudicial de suspensão não mereceria acolhida, porquanto a hipótese em apreço não se encaixa na controvérsia a ser dirimida no IRDR n. 21. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o pedido de suspensão do feito, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Passo, então, a analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos da decisão recorrida sob as alegações de ilegitimidade ativa da agravada na execução e de equívoco aplicação da Taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Quanto à alegação de que a agravada é parte ilegítima para requer a execução individual do título constituído, sem razão o agravante, pois, consoante registrado na decisão recorrida, o documento ID origem 175780048 demonstra que ela era vinculada à Administração Direta do Distrito Federal e filiada ao SINDIRETA quando do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/1997. Da mesma forma, razão não assiste ao agravado no tocante à impugnação à forma de incidência da SELIC, visto que tal pretensão recursal está em desacordo com as orientações técnicas do eg. Conselho de Justiça Federal e do eg. Conselho Nacional de Justiça. Explico. O eg. Conselho da Justiça Federal elaborou o documento denominado Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o qual estabelece que: [...] Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021: a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, o IPCA-E de nov./2021 (1,17%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022). (Grifou-se). De maneira semelhante, a Resolução n. 303/2019 do eg. Conselho Nacional de Justiça também prevê que a SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal acrescido de juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, da seguinte forma: [...] Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) [...] (Grifou-se). Nessa direção, inclusive, já decidiu a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. BASE DE CÁLCULO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n. 32159/97 ajuizada pelo Sindireta/DF, acolheu parcialmente a impugnação do ente federativo executado, no tocante ao excesso de execução. 2. Não se verifica interesse recursal do Distrito Federal na reforma da v. decisão quanto à alteração da base de cálculo do benefício alimentação, o qual foi condenado a restituir, porquanto o pronunciamento judicial recorrido julgou o pleito favorável ao requerente no ponto. Recurso não conhecido nessa parte. 3. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de dezembro de 2021. 4. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública determinada pela EC n. 113/2021 tem por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, incidirá sobre o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Precedentes. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. (Acórdão 1667518, 07338194620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, não merece reforma a decisão recorrida, na qual foi consignado que a SELIC incidirá “[...] sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até o momento [...]”. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator